Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE LESIONAR COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação versa sobre duas questões:
(i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu, considerando a alegação de insuficiência de provas e de ausência de dolo; e
(ii) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, diante das circunstâncias do caso e da reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (art. 129, §13, do Código Penal – lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
4. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais nesse sentido.
5. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante das provas que demonstram que o réu acelerou o veículo quando a vítima estava com o braço preso na janela, causando-lhe lesões.
6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a reincidência do réu, conforme determina o art. 33, §2o, do Código Penal. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.